Tribunal: TJDFT
Processo: 0000867-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA DROGA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, a demonstrar que o réu, agindo em conjunto com um adolescente, transportou substâncias entorpecentes em seu veículo para fins de difusão ilícita.
2. A natureza e a quantidade de entorpecentes são circunstâncias específicas que permitem a elevação da pena-base.
3. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006, quando comprovado o envolvimento de adolescente no crime.
4. Recurso conhecido e não provido.